Tribunal: TJDFT
Processo: 0715798-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715798-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO EDUARDO CABRAL FURTADO AGRAVADO: MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO EDUARDO CABRAL FURTADO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO e ANDRE SEIBERT (Proc. 0742795-05.2023.8.07.0001), rejeitou a impugnação por ele apresentada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (Id. 191322862 dos autos originários), verbis: As partes foram intimadas a se manifestarem sobre a Trata-se de cumprimento de sentença movido por ANDRE SEIBERT e MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO em desfavor de PAULO EDUARDO CABRAL FURTADO. Requer a intimação do executado para o pagamento de: 1. Aluguéis de novembro de 2019 a fevereiro de 2020 no valor de R$ 13.206,29; 2. IPTU proporcional dos anos de 2019 e 2020 no valor de R$ 2.619,56; 3. Contas de CEB/CAESB devidas até 14/02/2020 no valor de R$ 1.069,80; 4. Honorários advocatícios de sucumbência da reconvenção no valor de R$ 958,15; e 5. Honorários de sucumbência no valor de R$ 982,19. Aponta débito total de R$ 19.822,54. Intimado, o executado impugnou o cumprimento de sentença aduzindo excesso de execução ao fundamento de que não comprovação de débitos de CEB/CAESB nem de pagamento; que é devido IPTU proporcional ao tempo de ocupação; que foram calculados honorários sobre reconvenção. Os exequentes manifestaram pela rejeição da impugnação. Decido. Dispõe o CPC: Art. 525: ... § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Verifica-se que o executado não cumpriu a determinação legal e não declarou o valor que entende devido, limitando-se a alegar excesso de execução. Diante disso, com arrimo no supracitado dispositivo legal, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Ficam as partes intimadas. Nas razões do recurso (Id 58183311), a parte agravante reitera o argumento de excesso de execução, ao fundamento de que não houve a comprovação de débitos de CEB/CAESB nem do pagamento; que é devido IPTU proporcional ao tempo de ocupação e que foram calculados indevidamente honorários advocatícios sobre reconvenção. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, reconhecendo as cobranças indevidas. O agravante comprova o pagamento das custas processuais (Id 58183348). É o relatório. DECIDO. Os agravados ajuizaram no Juízo da 16a Vara Cível de Brasília cumprimento de sentença nos autos da ação de despejo por falta de pagamento com cobrança n 0729721-83.2020.8.07.0001, tendo por objeto o contrato de locação na qual o recorrente figura como fiador. O fiador/recorrente impugnou valores inseridos na planilha apresentada (Id 175275824), aduzindo as cobranças indevidas. O agravante foi condenado a pagar as seguintes obrigações: i) os aluguéis de novembro de 2019 até a entrega das chaves em 14/2/2020, devidos pela metade, conforme concessão feita pelo locador; ii) o IPTU de 2019 e 2020 proporcional ao tempo de ocupação dos imóveis; iii) as faturas de água e energia vencidas até a data de desocupação dos imóveis, em 14/2/2020, mais as faturas vencidas em março de 2020 proporcional ao período de ocupação do locatário em fevereiro daquele ano (mês de referência da fatura), iv) 50% de custas processuais e honorários advocatícios, que foram arbitrados no percentual de 11% do valor da condenação; v) custas da reconvenção e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor dado à reconvenção (R$ 9.375,00). Com relação à comprovação de valores das faturas de água e energia, necessário apresentá-las, de fato. Verifico que nos autos de origem não houve a juntada das respectivas faturas, com a discriminação do valor devido em cada mês. O ônus da prova é dos exequentes. O IPTU dever ser proporcional ao tempo de ocupação. Há impugnação quantos aos cálculos do valor da honorários advocatícios sobre reconvenção. O executado/recorrente apresenta a planilha de cálculos de valores que entende devidos no Id 19118562. Assim, aparentemente, o agravante desincumbiu-se do ônus previsto no art. 525, § 4o, do CPC1, razão pela qual vislumbro a probabilidade do direito. O prosseguimento do feito poderá causar-lhe um dano de difícil reparação, em razão do procedimento executivo para pagamento de dívida, restando configurado o requisito do perigo da demora. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento de mérito do agravo de instrumento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao Juízo a quo. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator